Tribunal: TJDFT
Processo: 0002061-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002061-05.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PROTECAO PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDO: TIM CELULAR S.A., TALENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE PIN’S (CRÉDITOS DE CELULAR) PARA REVENDA. FALHA DA OPERADORA DE TELEFONIA (TIM). NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA TIM CELULAR S.A. MATÉRIA DEPENDENTE DE PERÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA EM AMBIENTE DIGITAL. ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSÃO DO “EXPERT”. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. CAUSA COMPLEXA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DE AMBAS AS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. No caso, a autora (PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME) adquiria créditos de celular da TIM (primeira ré) para revenda. A operação, que ocorria via sistema, era intermediada pela segunda ré (TALENTO). A ação foi proposta sob a alegação de que foram adquiridos os respectivos PIN’s (créditos de celular) pela autora, mas ao revendê-los aos seus clientes não havia liberação, ou por falha da Tim (primeira ré/apelante) ou por falha do sistema da Talento (segunda ré/apelante). 2. Apurado em perícia realizada em Juízo, sob o crivo do contraditório e com intensa participação das partes, inclusive com a intervenção de assistente técnico, que não houve qualquer falha da ré (TIM), deve-se prestigiar a prova técnica, notadamente em razão da natureza da relação jurídica, que se desenvolveu em ambiente digital, pois na aquisição dos créditos de celular pela autora, que se dá via software, não se constatou falha na operação por culpa da operadora, havendo, isto sim, indícios de conduta irregular da adquirente (autora), que tentava comercializar os PIN’s em duplicidade, utilizando-os primeiramente para vendas físicas, o que gerava inconsistência em seguida no sistema da operadora de telefonia. 3. O perito judicial constatou, após acessar o sistema (software) da TIM que não houve falha, mas admitiu a possibilidade levantada pela operadora de que a autora comercializava os créditos de celular em duplicidade, valendo-se dos PIN’s primeiramente para viabilizar a venda física e, obviamente, ao se tentar utilizá-los novamente no sistema, gerava inconsistência. 4. O ônus da prova estava a cargo da autora que dele não se desincumbiu, certo que o CDC não tem incidência na espécie, tratando-se de relação empresarial. Ao contrário, há prova técnica robusta nos autos afastando a responsabilidade das rés, impondo-se a improcedência dos pedidos da inicial. 5. Quanto aos honorários sucumbencias, conforme precedentes dessa Corte, "embora aplicáveis as regras do novo CPC, ressalta-se que, em hipóteses específicas como a dos autos, em que a fixação dos honorários pautada no valor da causa possa gerar condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho advocatício, é cabível o arbitramento da verba por equidade, com apoio no art. 85, § 8o". 6. A ação foi proposta em 2009 e à causa foi atribuído o valor de R$ 2.157.383,18 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), valor referente a julho de 2009, o que, considerando a atualização, gera um valor excessivo de honorários, caso sejam fixados com base no valor da causa, configurando desproporcionalidade e irrazoabilidade na sucumbência, o que resvalaria inclusive na negativa de acesso à justiça, o que é vedado pelo artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal/88. 7. Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos da ré, o tempo exigido para executar o serviço, atento que o processo tramita há quase dez anos, que teve início em Belém, demandou a alegação de incompetência de foro, atuação em agravo de instrumento naquele Estado, já recebeu sentença que foi cassada anteriormente, exigindo, portanto, a atuação pela segunda vez neste TJDFT, além do próprio valor da causa que, embora não delimite a fixação aqui não pode ser totalmente desconsiderado, resta fixada a verba honorária em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), já incluída a majoração do §11, do art. 85, do CPC, valor que deverá ser pago pelo autor/apelado na proporção de 50% para cada réu/apelante (R$ 8.000,00 para os patronos da TIM e R$ 8.000,00 para os patronos da Talento). 8. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que ao reformar a sentença que julgava procedente em parte o pleito indenizatório, o acórdão recorrido ofendeu a proporcionalidade e a razoabilidade, afastando a ocorrência de danos passíveis de reparação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “há prova técnica robusta nos autos afastando a responsabilidade das rés, impondo-se a improcedência dos pedidos da inicial” (vide item 4 da ementa supra). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012